Tribunal: STF
Processo: MS 38426
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por André Roberto Geraldo contra ato praticado pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que indeferiu o pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar - PAD 2.02.000.031351/2015-71 e manteve a penalidade de demissão aplicada, por infração ao art. 132, V, da Lei 8.112/1990.1



    O impetrante noticia que era servidor do Ministério Público da União - MPU, lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, antes de ser submetido ao referido PAD.



    Informa que, antes da presente impetração, ajuizou a Ação Ordinária 0001884-82.2017.4.03.6100, buscando a invalidação do PAD. Entretanto, 



    […] no seu entender, a petição inicial respectiva foi elaborada de modo precário, sem abranger circunstâncias e elementos de convicção indispensáveis para a sua defesa na seara jurisdicional, o que levou a uma sentença de improcedência no primeiro grau. Atualmente, aquela demanda está em grau de recurso de apelação, pendente de julgamento, perante o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.ª REGIÃO. “ 



    Dado esse contexto, na data de 24/02/2021, o Impetrante, com amparo nos artigos 174 a 182 da Lei 8.112/1990, formulou pedido de revisão do referido PAD […].” (página 2 da inicial)



    Justifica que



    “[o] exercício do direito de postular a revisão do PAD fez-se necessário para cumprir a relevante função de submeter à apreciação da autoridade revisora natural, graves violações ao devido processo legal administrativo, antes não adequadamente suscitadas ou não motivadamente enfrentadas pelas outras instâncias.” (página 2 da inicial)



    O impetrante sustenta vício de competência, haja vista que a decisão AJA/4/2022 - PGR – 8884/2022, que indeferiu o pedido de revisão do PAD 2.02.000.031351/2015-71), “[…] não indica expressamente o fundamento jurídico alusivo à delegação de competência […].” (página 3 da inicial) 



    Outrossim, entende que não foram enfrentadas nenhumas das teses “[…] apostas pelo interessado através de requerimento revisional, adendo, documentos carreados, e petições decorrentes de fatos novos subsecutivos à protocolação de pedido” (página 28 da inicial). Além disso, o órgão julgador “[…] esquiva-se de enfrentar prescrição incidente sob fato ‘pernoite de servidor na PRT/2ª’, subsumido em ofensa ao inciso III do artigo 116 da Lei 8.112/1990” (página 5 da inicial). 



    No ponto, reforça que 



    […] a inadmissível esquiva, inclusive, é propositada, para assim não evidenciar a independência de fato perpassado na PRT/2ª entre os dias 24 e 25 de março de 2015, hiato 21h16-08h26, em relação a fato adstrito ao dia 25 de março de 2015, lapso 17h38-18h19, envolvendo visita de terceiro.“ (página 5 da inicial)



    Aponta a ocorrência de supostas ilegalidades relacionadas com: (i) a produção de provas; (ii) a falta de intimação para participar do depoimento de testemunhas; (iii) a qualificação jurídica das condutas que lhe foram imputadas; e (iv) a valoração dos fatos e das provas pela autoridade que decidiu o PAD. Explica que todos os vícios ocorridos no âmbito do PAD foram deduzidos no pedido revisional, a saber:



     



    “' Ausência de crivo contraditorial sob manifestação inquisitiva de 1º-10-2015, ascendida à esteira de sindicância genérica, informal. 



    ' Instrução cingida a prova testemunhal promovida por CPAD.



    […]



    ' Ausência de intimação ao acusado à prova testemunhal havida em 08-01-2016, de modo prévio e incontinenti a ‘depoimento pessoal’, abarcando testemunhos chaves empregados à responsabilização. 



    ' Vilipêndio às regras dos arts. 186-196 do Código Processual Penal por conta do admitido ‘interrogatório’ do acusado em 08-01-2016. 



    ' Prejulgamento à conduta de CPAD sob teor de terceiro parágrafo. 



    […]



    ' Não efetividade ao teor do terceiro parágrafo de ‘interrogatório’ quanto a franquia de prazo ao acusado de manifestar-se quanto às provas testemunhais tão-somente coligidas e azo a contraprovas.



    […]



    ' Ausência de interpelação ao acusado em 08-01-2016 acerca de sua suposta conduta coativa sob visitante de 25-03-2015 à condição de testemunha, à hipótese de que viesse a mentir sob depoimento.” (página 19 da inicial)



    Aduz que o Parecer 496/2016/CONJUR/MPF promoveu indevida ampliação de sua responsabilidade, contrariando o relatório do inquérito disciplinar, já que,



    “[d]e modo algum vislumbrável de Parecer n. 496/2016/ConJur/MPF, adotado per relationem por autoridade julgadora natural à fundamentação decisória do PAD MPT n. 2.00.000.0313531/2015-71, motivação explícita, clara e congruente oponível às conclusões de relatório final de inquérito, vez que defensora de ‘conduta escandalosa na repartição’ tendo por escopo também fato verificado na PRT/2ª em 13/08/2015, tangido, inclusive, como “circunstância agravante”. Flagrantes, portanto, ausência de motivação de parecer jurídico integrante de ato decisório em oposição a fato atípico e, consequentemente, imprestável a status de “circunstância agravante” à responsabilização administrativa.” (página 41 da inicial) 



    Ao final, requer seja concedida a ordem para:



    “1 – Satisfazer o pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar MPT n. 2.02.000.031351/2015-71, porquanto atendidos os requisitos afetos à disciplina do artigo 174 da Lei 8.112/1990; 



    2 – Reconhecer a prescrição do PAD MPT n. 2.02.000.031351/2015-71, instaurado por meio da Portaria/PRT2ª n. 217, de 11 de novembro de 2015; 



    3 – Por consequência, declarar nulos os efeitos jurídicos da Portaria PGR/MPU n. 54, de 10/06/2016, publicada no Diário Oficial da União de 20/06/2016, Seção 2, página 52; 



    4 – Declarar nula a decisão AJA/4/2022, que negou o pedido de revisão do PAD na via administrativa, nos termos da argumentação jurídica acima deduzida, com destaque para o vício de competência na sua prolação.” (página 55 da inicial)



    Deferi o ingresso da União no feito (documento eletrônico 20).



    Foram juntadas as informações prestadas pelo Procurador-Geral da República (documento eletrônico 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, por meio de parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Incabível, na via do mandado de segurança, analisar a suposta ocorrência da prescrição, bem como a correta, ou não, exposição e valoração, pela autoridade administrativa julgadora, dos fatos ilícitos imputados ao impetrante, porquanto essas matérias necessitam de ampla dilação probatória, incompatível com a via mandamental. 



    2. Inexistência de vício de competência na decisão de indeferimento do pedido de revisão administrativa do PAD, proferida pelo ViceProcurador-Geral da República, no pleno exercício das atribuições do Procurador-Geral da República, com fundamento no art. 27 da Lei Complementar 75/1993, visto que o titular do cargo estava em gozo de férias, estando impedido de praticar atos de gestão, típicos do Chefe do MPU. 



    — Parecer pela denegação da segurança.” (páginas 1 e 2 do documento eletrônico 33)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o pedido não comporta seguimento. 



    Conforme relatado, aponta-se como ato coator a decisão AJA/4/2022 - PGR – 8884/2022, de 13/1/2022, proferida pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, em substituição ao Procurador-Geral da República, que indeferiu o pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar - PAD 2.02.000.031351/2015-71, ficando mantida a penalidade de demissão aplicada ao impetrante, em razão da prática da conduta prevista no art. 132, V, da Lei 8.112/1990.



    Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos da referida decisão:



    “1. Trata-se de pedido de revisão, apresentado por André Roberto Geraldo — ex-Técnico do MPU/Administração, lotado Procuradoria Regional do Trabalho da 2° Região —, para que seja anulada a penalidade de demissão que lhe fora aplicada pelo então Exmo. Procurador-Geral da República nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 2.02.000.031351/2015-71. 



    […]



    9. É o relatório.



    […]



    11. As condutas apuradas referiam-se à permanência ininterrupta do servidor na sede da unidade ministerial por mais de 31 (trinta e uma) horas seguidas, bem conto à recepção, por parte do processado, de 2 (dois) visitantes em dias distintos, cm banheiro daquela Procuradoria Regional.



     12. Após a devida instrução processual, com o interrogatório do acusado, a comissão processante resolveu indiciá-lo, por considerar que as provas testemunhais e documentais indicavam que o ex-servidor teria recebido, na unidade ministerial, pessoas de fora do quadro de servidores da Procuradoria, com o objetivo de realizar práticas sexuais, o que configuraria incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, previstas como faltas funcionais puníveis com demissão pelo art. 132, V, da Lei n° 8.112/1990, a seguir transcrito: 



    […]



    13. Após a apresentação da defesa escrita, a comissão processante elaborou relatório final, em que reconheceu a prática da infração funcional e sugeriu a aplicação da penalidade de demissão. Posteriormente, o então Procurador-Geral do Trabalho se posicionou pela regularidade formal do procedimento e pela existência de materialidade da falta funcional, encaminhando o feito para apreciação do Procurador-Geral da República, à época, em atenção à regra de competência estabelecida pelo ar. 141,I, da Lei n° 8.1121/990. 



    14. Acolhendo manifestação da Consultoria Jurídica, constante do Parecer n° 496/2016/CONJUR, o então Procurador-Geral da República reconheceu a pratica [sic] de incontinência pública e de conduta escandalosa na repartição e aplicou a penalidade de demissão ao servidor, nos termos do art. 132. V. da Lei n° 8.112/1990. 



    […]



    18. No caso em apreço, o requerente baseia seu pedido de revisão nos argumentos de que supostamente teria havido prescrição da pretensão sancionatória da Administração: que teriam sido violadas suas garantias ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório: e que a penalidade aplicada seria desproporcional e ilegal. 



    19. Ocorre que, nos termos do transcrito art. 174 da Lei n" 8.112/1990, o pedido de revisão cem [sic] admissibilidade restrita, condicionada à demonstração de faros [sic] novos, à comprovação da inocência do punido ou à demonstração da inadequação da penalidade aplicada. 



    20. Esclarece-se que fato novo é aquele apto, por si só, a influir no resultado final do processo e que não podia ser conhecido pela Administração e pelo processado antes do julgamento do feito. Percebe-se, assim, que nenhuma das teses do requerente, utilizadas para embasar o pedido de revisão, referem-se a fatos novos. 



    21. Muitas das alegações trazidas pelo ex-servidor já foram devidamente analisadas e afastadas pela Administração durante o trâmite processual. Ademais, os novos argumentos trazidos pelo requerente podiam ter sido veiculados previamente à deliberação final do então Exmo. Procurador-Geral da República, tendo havido preclusão quanto à apresentação das novas teses de defesa. 



    22. De faro [sic], não há, no requerimento do ex-servidor, qualquer indicação de elemento que somente se tornou conhecido pelo interessado após a aplicação da penalidade e que seria capaz de infirmar o teor da decisão final no Processo Administrativo Disciplinar. 



    […]



    25. Considerando a ausência de indicação de faros novos, o requerente busca, na realidade, rediscutir o mérito do Processo Administrativo Disciplinar. 



    26. No entanto , em atenção ao principio da segurança jurídica, o pedido de revisão não é via processual apta para que o servidor punido veicule, a qualquer tempo, pretensão anulatória da sanção aplicada, sob os mais diversos argumentos indefinidamente. A Lei nº 8.112/1990 é clara em estabelecer, em seu art.. 176, que ‘a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário’. 



    27. Da leitura do pedido de revisão apresentado, não se pode constatar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. No pedido de revisão, não foram trazidos quaisquer elementos aptos a infirmar a decisão exarada pelo então Exmo. Procurador-Geral da República. 



    28. O ato de demissão se deu por ter ficado demonstrado, a partir de provas documentais e testemunhais, que o ex-servidor e Rodrigo Aparecido Hemmel Rodrigues praticaram atos libidinosos no banheiro da sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região em 25 de março de 2015, configurando conduta escandalosa na repartição. A demissão foi, portanto, aplicada, por ser penalidade prevista corno sanção da falta disciplinar, nos termos do art. 132, V, da Lei n° 8.112/1990. 



    29. A respeito dos alegados vícios na tramitação processual, não se vislumbram violações ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. O ex-servidor foi devidamente notificado dos atos processuais, participou da instrução, foi interrogado e apresentou defesa previamente à decisão final do Processo Administrativo Disciplinar. 



    30. De acordo com o art. 5º, LV, da Constituição Federal, foram assegurados, ao processado, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos inerentes, rendo [sic] sido concedidas, ao interessado, a informação e a possibilidade de reação no curso do processo perante a autoridade competente.



     31. Tampouco merece prosperar o argumento de que houve prescrição da pretensão sancionatória da Administração. Sendo a demissão a penalidade legalmente prevista para a falta disciplinar, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 142 da Lei n° 8.112/19904. 



    32. Assim, não há o que se falar em decurso do prazo prescricional, vez que a data do fato foi 25 de março de 2015, a data de publicação da portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar foi 11 de novembro de 2015 e a data de publicação da portaria que aplicou a penalidade foi 10 de junho de 2016. 



    [...]



    42. Ante o exposto, assinto com o posicionamento da Secretaria de Assessoramento Jurídico e nego o pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar n° 2.02.000.031351/2015-71, por não terem sido indicados fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, nos termos do que exige o a 174 da Lei nª 8.112/1990.” (páginas 3 a 12 do documento eletrônico 7; grifei)



    Ademais, a documentação e os argumentos trazidos pelo impetrante demonstram que o pleito de revisão do Processo Administrativo Disciplinar 2.02.000.031351/2015-71 resumiu-se ao reexame de supostas nulidades ocorridas no PAD, abordando, de modo geral, questões relacionadas à instauração, à tramitação e ao juízo de valor exercido pela autoridade que decidiu pela aplicação da penalidade de demissão.



    Com efeito, entendo que não há falar em vício de competência, haja vista que o então Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, atuou no exercício da substituição legal2 ao Procurador-Geral da República, que, no dia 1º/1/2022, se encontrava no gozo de férias (página 355 do documento eletrônico 25).



    Constato, ainda, que não ficou configurada a alegada prescrição da pretensão punitiva administrativa. Digo isso porque, entre a data do fato (25/3/2015), a data da publicação da portaria de instauração do PAD (11/11/2015) e a data da aplicação da penalidade (10/6/2016) não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990 (páginas 20 e 48 do documento eletrônico 2 e página 92 do documento eletrônico 3).



    Quanto ao mais, verifico que, ao formular o pedido de revisão do PAD com fundamento no art. 174 da Lei 8.112/1990,3 o impetrante fez menção aos seguintes documentos:



    “2.1 – Expedientes oficiais resultantes de exercício de direito constitucional de petição via plataforma “MPT DIGITAL” Protocolo Administrativo Eletrônico: PGEA nº 20.02.0200.0004104/2020-94, PGEA nº 20.02.0200.0004288/2020-73 e PGEA nº 20.02.0200.0004343/2020-43. 



    2.2 – Autos de Inquérito Policial nº 0036307-07.2017.8.26.00501 (PC/SP), à expressão de fls. 72-86 (fato de 25.03.2015), fls. 126-127 e fls. 137-139. 



    2.3 – Processo Judicial Cível nº 0001884-82.2017.4.03.6100/142 (TRF3ª), à expressão de fls. 587-594.” (página 47 do documento eletrônico 25)



    Na visão do impetrante, 



    “[…] os documentos supracitados, em cotejo às peças informativas basilares à tomada decisória pela autoridade julgadora do PAD MPT nº 2.02.000.031351/2015-71, Relatório Final de Inquérito (fls. 149-211) e Parecer nº 496/2016/CONJUR (fls. 228-232), concorrem à satisfação do comando normativo do art. 174 da Lei Federal nº 8.112/1990: adução a fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade adequada.” (página 47 do documento eletrônico 25)



    Não obstante, nos termos da manifestação ministerial, as diversas irregularidades arguidas “[...] na colheita das provas e na valoração dos fatos supostamente ilícitos [...]” (página 7 do documento eletrônico 33), as quais supostamente poderiam invalidar o PAD, 



    “[…] estão a demandar amplo revolvimento da matéria fática e do quadro probatório estabelecido no procedimento administrativo impugnado, são insuscetíveis de conhecimento na via estreita do mandado de segurança, que exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo porventura violado, sem a possibilidade de aprofundamento da instrução probatória para comprovar-se a existência do direito invocado. 



    […] 



    Descabe analisar, na via mandamental, […] a correta exposição e valoração, pela autoridade administrativa julgadora, dos fatos ilícitos imputados ao impetrante, ou mesmo regularidade da prova testemunhal produzida, porquanto essas matérias necessitam de ampla dilação probatória.” (páginas 7 e 8 do documento eletrônico 33; grifei)



    Por oportuno, observo que constou do Parecer 501/2021/CONJUR/SAJ/MPF, 



    “[…] o ato de demissão se deu, única e exclusivamente, pela situação que ocorreu no dia 25 de março de 2015, na situação que envolveu a visita de Rodrigo Aparecido Hemmel Rodrigues à sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. Portanto, os argumentos que giram em torno dos demais fatos – pernoite entre 24 e 25 de março e a entrada do outro visitante no dia 13 de agosto de 2015 – nem necessitariam de impugnação no pedido, uma vez que não foram utilizados para o reconhecimento de sua responsabilidade, demonstrando a ausência de qualquer prejuízo ao interessado.” (página 168 do documento eletrônico 25; grifei) 



    Assim, compreendo que a documentação juntada aos autos e as alegações formuladas pelo impetrante evidenciam a sua nítida intenção de simplesmente alterar a valoração dos fatos e provas, de modo a modificar a conclusão do julgamento do PAD.



    Entretanto, o mandado de segurança não se presta ao mero reexame do conjunto fático–probatório que amparou o decreto condenatório nos autos do PAD, com o objetivo de avaliar se o impetrante pode ou não ser responsabilizado pelos fatos que lhe foram imputados.



    Deve ser levado em consideração ainda que as questões veiculadas no PAD já estão submetidas ao crivo do Poder Judiciário, nos autos da Ação Ordinária 0001884-82.2017.4.03.6100, na qual se busca a invalidação de todo o procedimento investigativo.



    O fato de a inicial da referida Ação Ordinária eventualmente ter sido “[...] elaborada de modo precário, sem abranger circunstâncias e elementos de convicção indispensáveis para a sua defesa na seara jurisdicional […]” (página 2 da inicial), não autoriza, por si só, o ex-servidor a postular a revisão do PAD, tampouco a impetrar a presente ação mandamental.



    O exame da matéria de fato deduzida pelo impetrante, a qual desqualifica até mesmo o depoimento de testemunhas, demanda uma minuciosa dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido e certo, de aferição imediata. 



    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Competência do Tribunal Superior do Trabalho para julgar processo disciplinar do Impetrante decorrente da falta de quorum do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Precedentes. 



    2. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional não estabelece regras de prescrição da pretensão punitiva por faltas disciplinares praticadas por magistrados: aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O prazo prescricional previsto no art. 142 da Lei n. 8.112/90 iniciou-se a partir da expedição da Resolução n. 817/2001, do Tribunal Superior do Trabalho, e teve seu curso interrompido pela instauração do Processo Administrativo n. TRT-MA-0087/01, razão pela qual não ocorreu prescrição administrativa. 



    3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 



    4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 



    5. Segurança denegada.” ((MS 25.191/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; grifei)



    “SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO DISCIPLINAR - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.112/90, ARTS. 132, IV, 134 E 141, I - ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. - O processo mandamental não se revela meio juridicamente adequado à reapreciação de matéria de fato controvertida nem constitui instrumento idôneo à reavaliação dos elementos probatórios, que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório proferido pela Administração Pública. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o ‘iter’ procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação probatória. - A noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca. Precedentes.” (MS 21.865/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno; grifei).



    Transcrevo, ainda, o seguinte julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 27.959/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; grifei). 



    Assim, não constato no presente writ a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo da proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca, o que não se verifica no caso. 



    Está bastante claro que a pretensão do recorrente, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 



    Nessa linha, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello, 



    “[...] considera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838). 



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator




1 “Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:



   […] 



   V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;”




2 “Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União: 



   […]



   VIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal; 



   Art. 27. O Procurador-Geral da República designará, dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, até o provimento definitivo do cargo.” 




3 “Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.”